Tribunal: TJDFT
Processo: 0006035-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUSA DE ENTREGA DE CONTRATO E PRONTUÁRIO MÉDICO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradições no acórdão.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Como já expresso no julgado embargado, “As provas dos autos são compostas por boletim de ocorrência policial e depoimento de testemunhas, além da gravação ambiental em relação a qual não se verifica ilicitude, principalmente porque se deu com o conhecimento do apelante”.
6. Sobre os danos materiais da vítima, houve comprovação. A consumidora/vítima efetuou o pagamento de serviços (ID 50058835 e seguintes). Não há que se falar em contradição neste tópico.
7. Além disso, o acórdão é expresso em relação à existência de materialidade e autoria do crime objeto dos autos.
8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
9. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Assim, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.